Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701089-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em favor de WESLEY GOMES BATISTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID n. 32035223, p. 277), que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID n. 32035222), a impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/12/2020, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, III e IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 Afirma que a sua segregação cautelar é ilegal, em razão do excesso de prazo na tramitação do processo, vez que, ultrapassado mais de 390 (trezentos e noventa) dias da prisão do paciente, a sentença não foi proferida. Aduz, ainda, que o fato de o paciente ser reincidente específico não é fundamento hábil a justificar a manutenção da custódia preventiva durante todo o processo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 32035223, p. 87/88): Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui condenação pretérita pelo crime de tráfico de entorpecentes, além estar cumprindo pena no regime aberto em Prisão Domiciliar. O relato dos policiais, com o monitoramento prévio e abordagem de usuário evidenciam a situação de tráfico, e a situação de flagrância, o que autoriza também a entrada na residência do réu e a revista realizada, inexistindo nulidade patente a ser declarada neste momento. A reiteração delitiva específica, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o histórico do ora autuado apontado pelos Policiais de envolvimento com a gangue do Pombal, com a prática de crimes dolosos contra a vida e tráfico, evidenciam a periculosidade do réu, o risco à ordem pública e a insuficiência de meios outros para resguardar a ordem pública. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. Foi indeferido o pedido de revogação da segregação cautelar anteriormente imposta, nos seguintes termos (ID n. 32035223 - Pág. 275/277): Após compulsar estes Autos, verifica-se que a manutenção da prisão se faz necessária, sobretudo para manutenção da ordem pública. A materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria estão demonstrados nas peças que instruem o caderno investigativo. Evidente, assim, o fumus comissi delicti. Ademais, trata-se de custodiado reincidente específico em delito envolvendo drogas, o que faz crer que se dedica a prática habitual de delitos contra saúde pública. Assim, o estado de liberdade do imputado gera perigo para sociedade, sendo, de forma excepcional, necessária sua segregação para manutenção da ordem pública. Não se pode olvidar, ainda, que diante do caso concreto, não há falar em cabimento de outra medida cautelar diversa da segregação cautelar, sobretudo pelos fundamentos expostos e a proximidade da solução do feito e a expedição da sentença. Destaco que, nos termos da instrução no 01 deste Tribunal de Justiça, o prazo razoável para o encerramento da instrução é de 148 dias. Sabe-se que este prazo não é observado como regra aritmética rígida, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. In casu, o Réu foi detido em 29 de dezembro de 2020, estando acautelado por pouco mais de 01 (um) ano. Contudo, não se verifica desídia do estado no prosseguimento da causa, mormente pelo fato de a instrução se encontrar encerrada e já terem sido juntadas as alegações finais de ambas as partes. Ademais, o feito se encontrava concluso para julgamento e apenas não foi prolatada sentença para que o presente requerimento fosse encaminhado ao Ministério Público e apreciado. Interessante colacionar entendimento do Tribunal de Justiça que em situação análoga assim se posicionou, in verbis; "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar. 3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendose pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4. Ordem admitida e denegada." (Acórdão 1388299, 07353492220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ART. 1o DA INSTRUÇÃO No 01 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ENUNCIADO No 52 DA SÚMULA DO STJ. 1. Afasta-se a alegação de excesso de prazo quando o processo segue seu curso normal e não extrapolou os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 01 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para sua duração razoável, de 148 dias. 2. Realizada a audiência de instrução e julgamento dentro do prazo acima estipulado, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme teor do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada." (Acórdão n.605573, 20120020129445HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/07/2012, Publicado no DJE: 30/07/2012. Há de ser ressaltado, ainda, que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na esteira da Súmula no. 52/STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça está firmada no mesmo sentido. Confira-se: "HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, para garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, no momento da abordagem policial, apresentou documento de identidade falsa, e anteriormente já foi condenado por tais delitos. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão visto que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça. 5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1379299, 07316961220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, é razoável e proporcional a manutenção da prisão do denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta. Assim sendo, indefiro o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva do Acusado. Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade do delito, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente em face da periculosidade social do paciente, que possui condenação anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes, além de estar cumprindo pena domiciliar no momento do delito ora apurado. Ademais, em que pese o alegado excesso de prazo na instrução processual, o contexto social em que estamos vivendo, frente à pandemia da Covid-19, nos coloca em um cenário jurídico de excepcionalidades, em que as medidas postuladas devem ser analisadas com extrema cautela e caso a caso. Dito isso, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022 20:30:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator